Tribunal: TJES
Processo: 5012890-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012890-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDINEI GOMES FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLUIÇÃO DE FONTES HÍDRICAS POR ATERRO SANITÁRIO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PELO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de fornecimento de água potável pelo Município de Conceição da Barra/ES, em decorrência da poluição de fontes hídricas causada por aterro sanitário. O agravante, idoso e proprietário de imóvel rural nas proximidades do aterro, relatou contaminação da água do Córrego Santana, resultando em danos à fauna, flora e à saúde dos moradores da região. Alega, ainda, perda do acesso a água potável e de animais que garantiam sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) definir a responsabilidade do Município quanto ao fornecimento de água potável diante da poluição ambiental atribuída ao aterro sanitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 225, caput, estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, devendo ser preservado para garantir a dignidade humana e a saúde.

O agravante demonstrou, por meio de laudos e documentos, a contaminação da água e do solo pela atividade do aterro sanitário, o que afeta gravemente sua subsistência e a saúde pública local, configurando o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência.

O
periculum in mora
está presente, dado o risco iminente à saúde dos moradores, à fauna e à flora, além da violação ao mínimo existencial causado pela falta de água potável.

A legislação ambiental vigente (Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º) impõe ao poluidor a responsabilidade objetiva de reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente de culpa, cabendo ao Município, nesta situação, a adoção de medidas imediatas para mitigar os danos.

Precedente citado (ação nº 5000260-79.2022.8.08.0015) em que magistrado local deferiu pleito semelhante, reforçando a necessidade de intervenção urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da CF, abrange a preservação da saúde e dignidade humana, exigindo medidas imediatas para cessar a poluição de fontes hídricas.

Havendo contaminação de água potável por aterro sanitário, o Município deve adotar medidas de fornecimento alternativo de água, sob pena de violação ao mínimo existencial e à dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput; CPC/2015, art. 300; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Processo nº 5000260-79.2022.8.08.0015, Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5012890-81.2023.8.08.0000

A
G
V
TE:
SIDINEI GOMES FERREIRA

A
G
V
D
O
:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que indeferiu o pedido liminar de fornecimento de água pelo Município, ante a poluição das fontes de água pela via do aterro sanitário.

Dispõe a hodierna legislação processual que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no Tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (
periculum in mora
).

Pois bem.
A
norma inserta no art
igo
225,
caput
, da Constituição Federal, consagra o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa. É que o direito a um meio ambiente sadio se configura extensão própria do direito à vida - e de sua inerente dignidade -, de modo que devem ser estabelecidas medidas obstativas de abusos ambientais de quaisquer naturezas.

No caso dos autos, consoante relato da inicial, o autor/agravante é proprietário de um pequeno imóvel rural situado às margens da Rodovia Adolfo Serra, próximo à estação de transbordo de resíduos sólidos do Município de Conceição da Barra/ES, o qual tem depositado lixos em áreas ambientalmente não permitidas e nas adjacências do rio Córrego Santana, contaminando o solo e a água da região, conduta que ocasionou a morte de animais – principalmente peixes e aves –, plantas e problemas de saúde aos moradores do entorno.

Observo dos documentos anexos a exordial que:

(i) o autor é pessoa idosa (ID 13470381) e aposentada (ID 13470385), contando atualmente com 70 (setenta) anos de idade, e alega que perdeu a água da propriedade, bem indisponível e indispensável à sobrevivência, assim como animais que tinha sob seus cuidados para venda e garantia de renda;

(ii) o requerente é proprietário de um terreno ao sul do Córrego Santana, sendo que o atual aterro está localizado no Km 10 da Rodovia Adolfo Serra, cerca de 700 (setecentos) metros da sua propriedade (escritura pública do imóvel no ID 13470382);

(iii) laudo de análise da água confeccionado pela Secretaria do Estado de Saúde do Espírito Santo concluindo pela possibilidade de agravos à saúde, eis que “trata-se de água em desacordo com os padrões de potabilidade” (ID 13470384);

(iv) imagens do rio afetado com claros sinais de contaminação e poluição da água (ID’s 13470386 e 13470387) e

v) fotografias do aterro sanitário irregular, nas quais é possível identificar elevado acúmulo de destroços e lixos despejados de forma irregular (ID’s 13470388 e 13470389).

Acresça-se, por necessário, que foram propostas outras ações da mesma espécie que a presente, considerando que os efeitos negativos do dano ambiental em exame atingiram os moradores da região apontada, merecendo destaque a de nº 5000260-79.2022.8.08.0015, em cujos autos o magistrado ali atuante deferiu idênticos pedidos urgentes aos elaborados nesta colação (ID 26236597 daquela ação).

Logo, tenho que nesta análise inicial restou demonstrado que o recorrido, desde os idos de 2018, está colocando em risco, além da vida existente na fauna e flora local, também à integridade física dos moradores e vizinhos do imóvel sob as propriedades localizadas próximas à área, considerando a existência de risco à saúde e à dignidade humana causada pela contaminação e ausência de fornecimento de água potável.

Dessa forma, vislumbram-se presentes os requisitos imprescindíveis à concessão da tutela de urgência no caso em apreço, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

A
própria legislação que rege a política nacional do meio ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981) anuncia a possibilidade de indenização por dano causado a terceiros pelo poluidor, senão vejamos:

Art. 14, § 1º –
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,

é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros
, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Insta frisar que os diversos dados técnicos dos autos, demonstram a probabilidade do direito autoral, sobretudo considerando a inércia do recorrido em solucionar o problema ambiental apresentado.

Outrossim, o perigo de dano advém das consequências da inércia do agravado, considerando a não observância do mínimo existencial e a afronta à dignidade das pessoas que residem sob as propriedades localizadas próximas à área.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão liminar, determinando ao recorrido o
fornecimento de água
potável,
via caminhão-pipa,
conforme necessidade
,
ou a
escavação de poço artesiano profundo para solucionar a falta de água potável;
no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.